Tribunal: TJDFT
Processo: 0724117-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CLÁUDIA DE SOUZA MUNHOZ (agravante/autora), em face da decisão que, proferida nos autos da ação de despejo, no 0726254-23.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SIRLEI FERREIRA DA COSTA (agravada/ré), indeferiu o pedido de despejo liminar. Em suas razões recursais (ID 72946941), a agravante/autora afirma, em síntese, que, embora o contrato de aluguel estabelecido entre as partes preveja a prestação de caução pela locatária no valor equivalente a dois meses de aluguel, está foi exaurida pela utilização da referida quantia para fins de abatimento do débito resultante do atraso no pagamento das prestações mensais. Esclarece que, no momento da interposição do presente recurso, a locadora já detém um crédito locatício de três meses de aluguel, quantia capaz de substituir a caução exigida pelo art. 59, §1o, da Lei 8.245/91. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipatória, inaudita altera pars, para que seja determinada a desocupação do imóvel objeto do contrato de aluguel havido entre as partes, no prazo de quinze dias, sob pena da utilização de força policial. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente concedida, no sentido de determinar à ré que desocupe o imóvel locado, no prazo de quinze dias, sob pena de cumprimento forçado da referida ordem. Preparo (ID 72948009). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. Nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, tal qual o caso em análise, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel; e, ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da supracitada lei. Embora haja jurisprudência que entenda ser possível a concessão de liminar para desocupação na hipótese de a garantia ser insuficiente para cobrir os valores devidos, deve-se analisar o caso concreto para excepcionalmente mitigar a redação literal do dispositivo legal. Na hipótese, em cognição sumária não exauriente, não identifico, de pronto, terem sido cabalmente demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência para afastar a literalidade da lei de locações de imóveis urbanos. Dessa forma, entendo que a questão debatida nos autos deverá ser apreciada com mais profundidade após o exercício do contraditório pela parte agravada, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o Juízo de origem. Cumpra-se. Publique-se.